Tribunal: TCU
Processo: 018.028/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, como mandatária da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Holos - Cooperativa de Profissionais em Desenvolvimento Humano e Serviços Técnicos Ltda, para a execução de apoio à comercialização, em diversos municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, em desfavor de Themis Gondim de Oliveira e Holos - Cooperativa de Profissionais em Desenvolvimento Humano e Serviços Técnicos Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0177401-72, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Cooperativa, que tinha por objeto a transferência de recursos para a execução de apoio à comercialização, em diversos municípios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Themis Gondim de Oliveira (CPF: XXX.851.734-XX) e da Holos - Cooperativa de Profissionais em Desenvolvimento Humano e Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ: 02.429.574/0001-05), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) TIPO DA PARCELA 11/9/2008 51.289,61 Débito 18/8/2010 38.781,84 Débito 20/8/2010 1.918,00 Crédito 20/8/2010 445,00 Crédito 19/8/2010 569,60 Crédito 23/11/2010 1.068,00 Crédito 24/11/2010 320,00 Crédito DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) TIPO DA PARCELA 30/11/2010 569,60 Crédito 30/11/2010 320,00 Crédito 16/12/2010 320,00 Crédito 18/11/2010 1.989,44 Crédito 19/8/2010 569,60 Crédito 19/8/2010 825,50 Crédito 19/8/2010 400,00 Crédito 19/8/2010 140,00 Crédito 24/8/2010 3.600,00 Crédito 27/8/2010 1.800,00 Crédito 19/11/2010 3.600,00 Crédito 3/12/2010 1.800,00 Crédito 25/11/2010 1.350,00 Crédito 25/11/2010 1.800,00 Crédito 30/11/2010 1.800,00 Crédito 12/12/2010 1.710,00 Crédito 12/12/2010 1.282,50 Crédito 16/12/2010 1.350,00 Crédito 16/12/2010 1.800,00 Crédito 19/8/2010 100,00 Crédito 18/11/2010 400,00 Crédito 30/11/2010 100,00 Crédito 24/11/2010 1.883,33 Crédito 30/11/2010 1.883,34 Crédito 21/12/2010 1.883,33 Crédito 19/8/2010 186,66 Crédito 24/11/2010 186,67 Crédito 30/11/2010 186,67 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 24/9/2021: R$ 73.879,91. 9.3. aplicar aos responsáveis Themis Gondim de Oliveira (CPF: XXX.851.734-XX) e Holos - Cooperativa de Profissionais em Desenvolvimento Humano e Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ: 02.429.574/0001-05), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. notificar os responsáveis.